Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715423-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER JOSE CRUZ AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valter José Cruz contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0718972-31.2025.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para determinar a suspensão do ato de homologação e nomeação da nova direção estadual da Bahia, eleita pelo Colégio Eleitoral, sob a fundamentação de “ilegalidade” do procedimento eleitoral, de sorte a manter “a direção executiva vigente e legalmente eleita”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Na inicial, afirma-se que o requerente, filiado à agremiação REDE SUSTENTABILIDADE, insurge-se contra a homologação de delegados estaduais da Bahia para o VI CONGRESSO NACIONAL do partido, realizada pela COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL e referendada pela DIREÇÃO NACIONAL da agremiação. Sustenta que as conferências municipais que elegeram tais delegados não observaram os requisitos regimentais e estatutários, especialmente quanto à obrigatoriedade de realização de plenárias de filiados prévias, à adequada convocação e à publicidade mínima exigida. Alega que, nos municípios de Salvador, Camaçari, Alcobaça, Barreiras, Entre Rios, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Una, não teria havido a convocação e execução das etapas prévias exigidas para validação das conferências, tornando ilegítima a eleição dos delegados. Ressalta que as plenárias foram tratadas como conferências, sem cumprir os prazos e formalidades de convocação previstos nos arts. 6o a 9o do Regimento do Congresso. Reforça que o site oficial da Comissão Eleitoral Nacional não contém registro de convocação válida, o que evidenciaria a ausência de transparência e descumprimento do devido processo interno. Argumenta que tal irregularidade comprometeria o processo eleitoral do VI Congresso, inclusive a escolha da Direção Nacional do partido, cuja votação estaria prevista para ocorrer em 11/04/2025. Informa que, em ação paralela (processo no 0716437-32.2025.8.07.0001), a parte requerida foi intimada judicialmente a apresentar documentos comprobatórios das etapas eleitorais internas, mas não teria juntado prova da realização das plenárias e conferências regulares. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “a) Concessão de medida liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária, para determinar que sejam suspensos a homologação feita pela Comissão Eleitoral Nacional e pelo Diretório Nacional do Partido dos delegados estaduais eleitos pelas plenárias de filiados de Salvador e Camaçari e pelas Conferências não antecedidas de plenárias de Alcobaça, Barreiras, Entre Rios, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Una, bem como suspensos seus respectivos atos anteriores e posteriores desta decisão à nível municipal, estadual e nacional do Congresso e suas Conferências, suspendendo toda e qualquer decisão tomando como colégio eleitoral estes delegados, não podendo tais delegados participarem de qualquer ato ou evento com direito a voto do VI Congresso Nacional da REDE, por terem infringido o devido processo legal das normas estatutárias e regimentais do partido, impedindo a participação de filiados legítimos no processo de construção democrática da conferência estadual, uma vez que a plenária foi divulgada como plenária, mas foi realizada uma conferência, ferindo sobretudo preceitos constitucionais e regramentos internos do partido, até ulterior decisão judicial. Além disso, tendo em vista a proximidade do pleito, o princípio da celeridade processual e da efetividade do cumprimento das decisões judiciais, pede-se que a decisão seja prolatada com FORÇA DE MANDADO, bem como, que o cartório intime da liminar, para os e-mails: nacionalcomissaoeleitoral@gmail.com e portavozes@redesustentabilidade.org.br (sendo este último registrado no TSE como meio oficial de comunicação com o partido, conforme certidão SGIP). Pede-se, ainda que fixe-se multa pessoal, em caso de descumprimento, para quem da membresia da direção nacional ou da comissão eleitoral nacional descumprir a decisão, tendo em vista a natureza de pessoa jurídica das rés;” (ID 232599717, p. 14) Na sequência da inicial, foi protocolada petição pela parte requerida (ID 232642266) intitulada “Manifestação - Rede Bahia”, acompanhada de procuração da Direção Nacional (ID 232642268). A requerida teria apresentado documentos em sua defesa, com menção a atos internos e normativos partidários, como forma de demonstrar a validade dos procedimentos questionados. Logo em seguida, a parte autora protocolou nova petição (ID 232643480) sob o título “LIMINAR”, reiterando o pedido de concessão da tutela de urgência, agora com maior ênfase na urgência diante da proximidade do início das votações do congresso. Pedido deduzido junto ao Juízo Plantonista. Foi então proferido Despacho (ID 232645451), no qual entendeu o douto Juízo Plantonista que: Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente.” Diante de nova petição, consignou o Juízo Plantonista que “a parte autora busca, por autos diversos, a reconsideração de determinação judicial já emanada pelo e. TJDFT, não sendo possível o acolhimento do pleito.” (ID 232657277). Por fim, remetidos os autos ao Juízo Natural, retornam-me conclusos. Eis o relatório. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o autor pretende a concessão de tutela de urgência, de natureza desconstitutiva, com efeitos amplos e imediatos no âmbito do processo eleitoral interno do partido REDE SUSTENTABILIDADE, notadamente quanto à validade da homologação de delegados estaduais da Bahia para o VI Congresso Nacional da agremiação. Todavia, as medidas pleiteadas, ao incidirem diretamente sobre atos já realizados e validamente incorporados ao procedimento interno partidário, têm caráter eminentemente desconstitutivo, pois visam a suspender ou anular deliberações tomadas no seio da organização interna da agremiação, sem que, até o presente momento, tenha havido a efetiva formação do contraditório e a ampla manifestação da parte adversa. Neste passo, imperioso asseverar que o ordenamento jurídico pátrio impõe limites à atuação judicial em sede de cognição sumária, sobretudo quando se trata de pretensões que impliquem a supressão de efeitos jurídicos já produzidos, com repercussões significativas sobre terceiros e sobre a ordem interna de instituições autônomas, como os partidos políticos. Conforme consagrado pela jurisprudência pátria, não é possível, em regra, o deferimento de provimentos jurisdicionais de natureza desconstitutiva “initio litis”, sem que os fatos articulados e as teses apresentadas pelo demandante sejam submetidos ao indispensável crivo do contraditório e da ampla defesa. Tais garantias, expressamente asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição da República, integram o núcleo essencial do devido processo legal, cujo respeito é condição inafastável para a validade de qualquer ato jurisdicional que repercuta sobre a esfera jurídica de outrem. Assim, ainda que os documentos apresentados pelo autor revelassem elementos de plausibilidade e indicativos de eventual descumprimento de normas estatutárias e regimentais, a complexidade fática do caso e o alcance da medida pleiteada recomendam maior prudência, sendo imprescindível a oitiva prévia das partes rés e o contraditório efetivo, como forma de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das deliberações internas do partido. Neste ponto, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o controle judicial sobre os atos internos de partidos políticos deve se dar com cautela e deferência à sua autonomia, salvo nos casos de evidente violação de normas estatutárias ou de direitos fundamentais dos filiados, o que, no presente momento processual, ainda carece de confirmação em sede de cognição exauriente. Pelo exposto, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência. Relativamente ao requerido REDE SUSTENTABILIDADE, constato que já compareceu voluntariamente aos autos (ID 232642266). Por essa razão, prescindível qualquer diligência citatória e seu prazo de resposta será contado na forma disciplinada pelo art. 231, § 1o, do CPC. Relativamente ao requerido PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA,CITE-SE e INTIME-SE para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra dos prazos, por expressa disposição legal (art. 229, § 2o, do CPC) [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a Comissão Eleitoral e seu presidente agem por delegação do Diretório Nacional que já se manifestou nos autos (IDs nso 232642266, 232646507, 232646706 e 232646507) e não juntou contraprova do quando alegado pela parte agravante, o que deixa ainda mais urgente a probabilidade do direito”; (b) “o perigo da demora está em uma direção com indícios de ilegalidade poder ser nomeada a qualquer momento para o manuseio de dinheiro público de fundo partidário”; (c) “esse Colégio Eleitoral supostamente elegeu-se a nova executiva da Bahia, que irá mexer com dinheiro público de fundo partidário e administrar o partido, não podendo haver o risco, nem de longe, da decisão ter sido tomada ilegalmente, sem o devido processo legal e sem observância à CRFB/88, por se tratar de DINHEIRO PÚBLICO”; (d) “a parte ré homologou os delegados estaduais da Bahia, fruto de cidades que não respeitaram o rito do Regimento do VI Congresso Nacional da REDE, os quais elegeram delegados em plenária de filiados ou em conferências que deveriam ser precedidas de plenária e não foram”; (e) “ainda que, por votação dos presentes as plenárias de filiados fossem convertidas em Conferência na assentada, seria impossível, uma vez que tanto a plenária, quanto a Conferência preveem um rito obrigatório de divulgação com antecedência de sete dias, que sua inobservância, inclusive, gera uma nulidade, conforme os supra explanado nos arts. 6o, §2o c/c art. 9o, caput”; (g) “não há qualquer vestígio no site oficial da Comissão Eleitoral Nacional que tenha havido as plenárias de filiados prévias à Conferência de Una, Entre Rios, Alcobaça, Barreiras, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, tornando-as ilegais”; (h) “não há indícios de que houve uma plenária e em seguida uma conferência em Salvador e Camaçari, nos anais do mesmo site, como ordena o regimento”; (i) “um filiado que conhecesse o regimento e soubesse da convocatória da plenária, poderia escolher participar apenas da conferência futura, que não existiu, ceifando seu direito enquanto filiado do partido, ferindo o devido processo, o que obriga a intervenção do judiciário na matéria interna”; (j) “para aperfeiçoar o ato ilegal, a Comissão Eleitoral Nacional homologou em lista oficial de delegados estaduais enviadas ao Diretório Estadual da Bahia, os delegados que foram eleitos, nestas Plenárias, como se fossem em Conferência, conforme anexo, bem como os eleitos nas Conferências sem plenária obrigatória anterior”; (k) “nos autos do processo no 0716437-32.2025.8.07.0001, o qual tramita na 23a Vara Cível de Brasília, quando a mesma parte ré foi obrigada por aquele juízo, em caráter liminar a juntar todos os documentos do processo eleitoral interno da agremiação, os réus não juntaram sequer um dos documentos aqui apontados como inexistentes, para comprovar que houve plenária antes das supramencionadas conferências e conferência depois das supramencionadas plenárias”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para que seja “a nova direção estadual da Bahia, suposta e ilegalmente eleita pelo Colégio Eleitoral aqui alvejado, homologado pela ré, suspensa e não seja nomeada pela parte ré, mantendo-se a direção executiva vigente e legalmente eleita, até porque seu mandato conforme certidão emitida pelo SGIP, em anexo na ação principal, somente se encerrará em 06/06/2025, bem como sejam suspensos a homologação feita pela Comissão Eleitoral Nacional e pelo Diretório Nacional do Partido dos delegados estaduais eleitos pelas plenárias de filiados de Salvador e Camaçari e pelas Conferências não antecedidas de plenárias de Alcobaça, Barreiras, Entre Rios até ulterior decisão judicial”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à declaração de nulidade do procedimento eleitoral adotado pela parte ré (ora agravada), sob a fundamentação de ilegalidade do ato. Pois bem. A Constituição Federal estabelece que: Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: [...] § 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 97, de 2017). Igualmente, a Lei 9.096/1995, a qual dispõe sobre partidos políticos, regulamenta que: Art. 3o É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. [...] Art. 4o Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Art. 5o A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. [...] Art. 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta Lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Art. 15. O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: [...] IV - modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros; No caso concreto, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual “ilegalidade” do procedimento eleitoral adotado (alegação de infringência das regras previstas no Estatuto, Regimento e Resolução do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade) deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou lesão a direito subjetivo amparado por lei a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário no procedimento eleitoral adotado internamente pela Rede Sustentabilidade (excepcionalidade). Importante assinalar que apesar das documentações apresentadas pela autora, ora agravante (id 70980849, p. 19-38; id 70980853-55), não se poderia afirmar, de forma inequívoca, que teria ocorrido manifesto descumprimento de normas estatutárias e regimentais, notadamente por se tratar de matéria interna corporis da agremiação partidária, circunstância que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (cognição exauriente). Ao se analisar os precedentes desta Corte de Justiça, os julgados têm garantido o respeito à autonomia partidária e às decisões interna corporis tomadas pelas agremiações, apenas se imiscuindo quando juridicamente autorizado em razão de ilegalidade ou manifestas violações ao Estatuto. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PARTIDO POLÍTICO. ASSUSTOS INTERNA CORPORIS. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não deve intervir em assuntos interna corporis dos partidos políticos, sob pena de ofensa à autonomia partidária prevista no art. 17, § 1o, da Constituição Federal (CF) e no art. 3o da Lei n. 9.096/95. 2. Em caráter excepcional, cabe ao Poder Judiciário a apreciação de ilegalidades praticadas por inobservância das normas do estatuto e demais atos internos do partido. Precedentes. [...] (TJ-DF 07051204520228070000, acórdão 1425458, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022). (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA CONVENÇÃO ESTADUAL DO PSDB/RJ. SUSPENSÃO DO ATO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do PSDB/RJ ocorrida em 04/05/19. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07235513520198070000 DF 0723551-35.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator